Tribunal: TJMT
Processo: 1015890-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015890-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (APELADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSPENSA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ART. 206 DO CTN – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. “Hipótese em que se discute se decisão judicial pendente de recurso que declara o direito à compensação do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, possibilita a expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa.”

(STJ - REsp: 1258792 SP 2011/0128237-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/08/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2011) 2. Restando evidente que os créditos tributários se encontram suspensos, se verifica a ilegalidade da municipalidade em se recusar a expedir a Certidão Positiva de Efeitos Negativas. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1015890-94.2016.8.11.0041, impetrado por
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO
, no qual o Juízo “
a quo
” concedeu parcialmente a segurança, ratificando a decisão liminar, determinando a autoridade impetrada a expedir Certidão Positiva com Efeitos Negativos, exceto de subsistir outro débito tributário estranho ao objeto dessa ação (Id: 72630002).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 72630010), quanto à decadência do direito invocado via Mandado de Segurança, ausência de direito líquido e certo e não comprovação dos requisitos do Art. 14 do CTN para aferição de imunidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, denegando a ordem vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id: 129471664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO
, no qual o Juízo “
a quo
” concedeu parcialmente a segurança, ratificando a decisão liminar, determinando a autoridade impetrada a expedir Certidão Positiva com Efeitos Negativos, exceto de subsistir outro débito tributário estranho ao objeto dessa ação (Id: 72630002).

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso concreto, a parte Apelada impetrou o presente
mandamus
sob a fundamentação de que a parte impetrada ora Apelante estava descumprimento ordem judicial, ao se recusar a emitir Certidão Positiva com Efeitos Negativa.

Faz-se necessária ressaltar, que anteriormente o Juízo de Origem havia concedido medida liminar, determinando a suspensão do crédito tributário presente no Auto de Infração n° 34851/2013, o qual se encontra sobrestado até o presente momento.

Sobre a possibilidade de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa dispõe o art. 206 do CTN:

“Art. 206 – Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou
cuja exigibilidade esteja suspensa
”.

Nesse sentido é o entendimento pacificado pelo STJ de que

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE CERTIDÃO POSITIVADE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOSCRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
PROCESSO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Hipótese em que se discute se decisão judicial pendente derecurso que declara o direito à compensação do débito suspende aexigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, possibilitaa expedição de certidão positiva de débito com efeitos de negativa.
2. Nos termos do art. 206 do CTN, pendente débito tributário,somente é possível a expedição de certidão positiva com efeito denegativa, nos casos em que (a) o débito não esteja vencido,
(b) aexigibilidade do crédito tributário está suspensa
ou (c) o débito éobjeto de execução judicial, em que a penhora tenha sido efetivada. 3. Entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do créditotributário previstas, de forma taxativa, no art. 151 do CTN, e quelegitimam a expedição da certidão, duas se relacionam a créditostributários objeto de questionamento em juízo: (a) depósito emdinheiro do montante integral do tributo questionado (inciso II), e (b) concessão de liminar em mandado de segurança (inciso IV) ou deantecipação de tutela em outra espécie de ação (inciso V). Foradesses casos, o crédito tributário encontra-se exigível. 4. A simples existência de ação em que se discute a possibilidade decompensação tributária não assegura ao contribuinte o direito àsuspensão do crédito tributário. Ainda que seja reconhecidojudicialmente o direito à compensação, fora das hipótese do art. 151do CTN, o crédito não poderá ser suspenso.Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1258792 SP 2011/0128237-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/08/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2011)” (destaquei)

Esse, também é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – OFERECIMENTO SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206, CTN). O mesmo entendimento não se aplica para impedir a exclusão do contribuinte dos cadastros de inadimplentes, ante a ausência de permissivo legal. (N.U 1024950-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)”

Assim, considerando que os débitos se encontram suspensos, tem-se que agiu com acerto o Juízo de Origem ao conceder parcialmente a segurança, condicionando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos, a não existência de outros débitos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, e, em sede de
Reexame Necessário
, mantenho
a sentença incólume
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023